Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700490-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LITORAL PESCADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PEIXE DO CAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA, L A GOMES DE SOUZA OLIVE PESCADOS - ME, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF, JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Por meio da petição de ID 56560110, a advogada Jéssica do Nascimento Gomes renuncia ao mandato outorgado por Peixe do Cais Comércio de Pescados Ltda. A referida causídica é a única representante constituída por Peixe do Cais Comércio de Pescados Ltda., razão pela qual é necessária a efetiva demonstração da comunicação da renúncia, conforme a parte final do art. 112, caput, do CPC[1]. Portanto, intime-se a advogada Jéssica do Nascimento Gomes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a comunicação de sua renúncia à parte representada no processo. Após, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Litoral Pescados Ltda. (ID 56581865). Prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o art. 1.023, § 2o, do CPC, observando-se o prazo em dobro para o Distrito Federal (art. 183 do diploma processual civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.